Tribunal: STF
Processo: ARE 1260660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 5, pp. 57-58):
    E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIA – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    Segundo entendimento pacífico da jurisprudência pátria, tratando-se de processo digital, o membro do Ministério Público considera-se intimado no momento em que os autos são integralmente disponibilizados no portal eletrônico da instituição (eSAJ), e não com a posterior consulta dos autos pelo membro do MP. 
    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL – RECURSO DE LUIZ FERNANDO RODRIGUES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DA MINORANTE DA SEMIIMPUTABILIDADE – DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 
    1.Presentes os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal, como no presente caso, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença, afastando os pleitos absolutório e desclassificatório. 
    2.Existindo provas sobre a prática dos delitos em coautoria, deve ser mantida a incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 
    3.De acordo com precedentes do STJ, o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos". (HC 438.443/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018). 
    4.Para delimitar o patamar de redução da semi-imputabilidade, deve-se levar em consideração o grau de perturbação da saúde mental do réu, avaliando-se a extensão de seu entendimento. 
    Os embargos de declaração ministeriais foram providos (eDOC 6, p. 29) para determinar o julgamento de mérito do recurso de apelação interposto, que se deu em acórdão com a seguinte ementa (eDOC 5, p. 87):
    EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIA – ROUBOS CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA DA SEMI-IMPUTABILIDADE EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ FERNANDO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO NO TOCANTE AO RÉU LUIZ FERNANDO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 
    1.Os elementos de convicção coligidos durante a persecução processual são tranquilos no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos fatos delituosos, o que embasa o pronunciamento do juízo condenatório almejado pela acusação. 
    2.Para delimitar o patamar de redução da semi-imputabilidade, deve-se levar em consideração o grau de perturbação da saúde mental do réu, avaliando-se a extensão de seu entendimento. 
    3.Fixa-se o regime inicial de prisão com base nas disposições contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, LV e LVII, da Constituição da República. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente, sob argumento de que não há nos autos prova suficiente a fundamentar a condenação. Subsidiariamente, requer-se o afastamento da causa de aumento de pena de concurso de agentes (eDOC 6, pp. 123-137).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 7, pp. 10-14).
    É o relatório. Decido. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que a Corte de origem aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte. 
    Quanto ao mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente